Tribunal: STF
Processo: HC 189727
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonas Rodrigues dos Santos Ramos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 578.824/SP (documento eletrônico 7).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[o] PACIENTE foi preso em flagrante no dia 19 de Fevereiro de 2020, por ter, supostamente, infringido o artigos 33 da 11.343/2006, eis que foi preso em sua residência sem ter em sua posse qualquer ilícito.
    A prisão é ilegal e deve ser revogada, sob a pretensa alegação de cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis adentraram a residência do paciente e lá nada de ilícito encontraram, no entanto, em um terreno baldio encontraram em uma operação diversa encontram entorpecentes e mesmo sem comprovação que ligasse o paciente aos entorpecentes sua prisão foi indevidamente e genericamente decretada.
    Não obstante a ilegalidade da prisão conforme acima explanado, de rigor a análise das condições subjetivas do paciente para responder ao processo em liberdade em consonância com a pandemia do coronavírus” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final,
    “[...] não restando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas , requer seja concedida a liminar para revogar a prisão do paciente ou subsidiariamente converter a prisão em preventiva em domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Subsidiariamente, requer seja aplicada quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no uso de tornozeleira e comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. No mérito, requer-se a ratificação da liminar concedida, com a concessão do direito de responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (4 tijolos de maconha perfazendo a massa líquida de 887,2g; 64 porções de cocaína perfazendo a massa líquida de 30,1g; 23 invólucros de cocaína, perfazendo a massa líquida aproximada de 2,4g), além da informação de que o acusado ‘passou a gerenciar o ponto de vendas na Rua Maria Paulina - ‘Gueto’’, e do fato de possuir antecedente infracional pela prática de roubo e estar sendo investigado pela prática de homicídio. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. As alegações de que a quantidade de droga foi levada em consideração de forma errônea porque ela não foi encontrada com o acusado, assim como que os depoimentos policiais foram supervalorizados, sendo a única prova a embasar a decisão, não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 4. De todo modo, ‘[n]ão cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 5. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial pela prévia investigação, pelas provas testemunhais e pela apreensão de considerável quantidade de drogas, em tese, de propriedade do ora agravante. 6. Agravo desprovido” (sítio eletrônico do STJ).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator